Tribunal: STF
Processo: HC 269250
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Mariana de Oliveira Teixeira contra decisão monocrática de proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 18).
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 12/11/2025, posteriormente convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Neste writ, a defesa alega,  a ocorrência de constrangimento ilegal ante a utilização de fundamentos inidôneos, para decretação da custódia, inexistindo os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312,  do Código de Processo Penal.
Sustenta, ainda, ausência de justa causa para violação do domicílio, visto que o ingresso pelos policiais militares se deu exclusivamente mediante meras suspeitas infundadas e sem autorização Judicial.
Aduz que a paciente é primária, com bons antecedentes, com endereço fixo e não consta condenação por crime de tráfico de drogas no CAC e FAC.
Requer, ao final, “concessão LIMINAR da ordem, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente , e , afinal, julgamento favorável ao presente Writ , tornando-a definitiva, para que possa responder o processo em sua justa LIBERDADE com medida da mais humana justiça”.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“No procedimento do habeas corpus, bem como de seu consectário recursal, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
A prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 131-132, grifei):
A equipe realizou monitoramento, visualizando um casal, entre eles a conduzida Mariana, realizando transações típicas de comércio de drogas com terceiros. Quando os militares se aproximaram, o adolescente G. B. D. foi visto arremessando uma sacola cinza em direção à mata, na qual foram encontrados os entorpecentes apreendidos. Mariana foi abordada, nada de ilícito foi encontrado com ela, mas, segundo os militares, ela estava no ponto e participava da dinâmica observada, sendo que na casa da autuada foi localizado uma base de comunicação composta de um rádio comunicador, conectado a uma fonte, e duas fontes carregadoras de rádio. Esse mesmo local já foi alvo recente de registro de tráfico de drogas, conforme REDS nº 2025-049447798- 001 e 2025- 051695065-001. Após consulta, constatou-se que Mariana de Oliveira Teixeira possui passagem por tráfico de drogas, conforme REDS nº 2024-009166121-001. O Ministério Público requereu a conversão da prisão flagrante em prisão preventiva, ao passo que a Defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória. Conquanto a autuada seja tecnicamente primária, conforme se infere da CAC juntada aos autos, o conjunto probatório inicial, em especial a natureza e a quantidade dos materiais apreendidos, a dinâmica dos fatos evidenciada pela Policial Militar, a localização de rádios comunicadores, evidencia dedicação e organização na prática criminosa, revelando periculosidade concreta da conduta. Ademais, a autuada se envolveu recentemente em outra prisão em flagrante nos autos nº 5000498-40.2025.8.13.0699, onde foram fixadas medidas cautelares, dentre elas a de não se envolver em novas ocorrências policiais, descumprida com a presente prisão em flagrante. Presentes, portanto, os requisitos dos arts. 282, §4°, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, considerando ainda que o delito em apuração conta com pena máxima superior 04 anos, o que autoriza a segregação cautelar. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, diante da gravidade concreta da conduta e do contexto fático apresentado, e do descumprimento de medidas cautelares anteriores. Diante do exposto, converto a prisão flagrante do autuado em prisão preventiva, para fins de resguardo da ordem pública, tudo nos termos determinados pelos arts. 282, §4°, 312 e 313, I, todos do C.P.P. 
O acórdão recorrido foi assim consignado (fl. 174): 
Deste modo, não há que se falar em revogação da prisão por ausência de fundamentação, vez que a d. autoridade apontada como coatora expôs dados que demonstram a gravidade concreta do delito imputado à paciente. Ademais, sem a pretensão de se adentrar o mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem- se que, no presente caso, o delito de tráfico de drogas de que é acusada a paciente se revela de elevada gravidade concreta, eis ter sido apreendida considerável quantidade de entorpecentes (202,9g de maconha e 130,78g de cocaína, conforme laudos acostados na ordem n.º 03), o que demonstra peculiar reprovabilidade da conduta apurada. Somado ao exposto, conforme mencionado na decisão combatida (doc. de ordem n.º 02), a paciente “se envolveu recentemente em outra prisão em flagrante nos autos nº 5000498- 40.2025.8.13.0699, onde foram fixadas medidas cautelares, dentre elas a de não se envolver em novas ocorrências policiais, descumprida com a presente prisão em flagrante” (FAC acostada na ordem n.º 02), o que corrobora a necessidade da prisão, como forma de se evitar o risco de reiteração delitiva.
No caso, ao revés do que alega a defesa, não se observa acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem, tampouco fundamentação genérica do decreto prisional. 
A leitura dos excertos revela que, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não ser expressiva, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, a recorrente foi presa em flagrante em data recente, ocasião em que foram fixadas medidas cautelares que foram descumpridas com a presente prisão em flagrante. 
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, IV, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, deve ser considerado o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à luz da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. 
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias está, portanto, alinhado com a atual legislação processual e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Sobre o tema: AgRg no HC n. 1.004.126/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025; HC n. 988.088/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2025, DJEN de 7/7/2025; AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 
No mais, quanto à alegada ausência de fundadas razões para a busca domiciliar, destaca-se que o processo ainda se encontra em fase inicial de instrução, motivo pelo qual a alegação de nulidade deverá ser analisada de forma mais aprofundada no decorrer da instrução processual, sob cognição plena do juízo do feito. 
Além disso, ressaltou-se que, com base nas provas e informações disponíveis até o momento nos autos, não é possível afirmar, de plano, a inexistência de justa causa para o ingresso no domicílio. 
O Tribunal, ao tratar do assunto, registrou que (fls. 169-171):
(...)
Assim, não se observa ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem, porquanto, ao que consta dos autos, a polícia recebeu denúncia anônima sobre ponto conhecido por tráfico, realizou monitoramento e visualizou a recorrente, ao lado de adolescente, em transações típicas de comércio de drogas. Na aproximação, o menor arremessou sacola na mata, onde foram apreendidos diversos entorpecentes, e, na residência da recorrente, havia uma base de comunicação com rádio e fontes carregadoras, circunstâncias que, em tese, configuram fundadas razões. 
Em situação similar, esta Corte Superior já decidiu que:
(...)
Por outro lado, quanto à alegação de desproporcionalidade da prisão, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020) . 
Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 
Publique-se. Intimem-se.” (e-doc. 18, grifei)

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública, notadamente “em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, a recorrente foi presa em flagrante em data recente, ocasião em que foram fixadas medidas cautelares que foram descumpridas com a presente prisão em flagrante”. (e-doc. 18, grifei)
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente